Tribunal: STF
Processo: Rcl 37408
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Cruzeiro/SP afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011985- 08.2017.5.15.0040, inobservado o teor dos verbetes vinculantes nº 10 e 37 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, o interessado, Luiz Paulo da Silva, ajuizou contra si ação visando o pagamento de diferenças salariais relativas aos anos de 2016 e 2017, decorrentes de apontada revisão geral anual, em patamares diversos, de vencimentos de servidores do Poderes Legislativo e Executivo. Conforme esclarece, por meio das Leis locais nº 4.456 e 4.479, ambas de 2016, foi concedido, aos servidores da Câmara de Vereadores e agentes políticos, o percentual de 10,67%, ao passo que, para o funcionalismo do Executivo, o índice foi de 7%. Menciona a procedência do pedido em primeiro grau. Sobreveio recurso ordinário, desprovido. Inadmitido recurso de revista, diz pendente agravo de instrumento. 
    Transcreve o teor de liminar implementada, pela ministra Cármen Lúcia, na reclamação nº 32.805, alusiva a processo, formalizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cruzeiro e Queluz, no qual versado o adimplemento das citadas diferenças. Ressalta inobservada a cláusula de reserva de plenário. Assevera olvidado o enunciado vinculante nº 37 tendo em vista a majoração, na via judicial, com base na isonomia, de remuneração de servidor público. 
     Sob o ângulo do risco, alude à iminência do trânsito em julgado, a permitir o início da execução. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão reclamada. Pretende, alfim, a cassação do ato atacado.
    Vossa Excelência, em 25 de outubro de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, discorre sobre o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    O interessado, Luiz Paulo da Silva, não apresentou manifestação, conforme certidão de 12 de dezembro de 2019.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação. 
    2. Mostram-se subsistentes as razões veiculadas quando do implemento da liminar. Ao determinar a incorporação de certo percentual aos vencimentos do interessado, o Órgão reclamado valeu-se, mesmo implicitamente, do princípio isonômico. Incorreu em inobservância do verbete vinculante nº 37, uma vez aumentados vencimentos na via judicial, sem respaldo em lei.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0011985-08.2017.5.15.0040.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator